Tribunal: TJMT
Processo: 1042361-61.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042361-61.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[JOAO VICTOR COELHO DE CAMPOS - CPF: 061.737.061-30 (ADVOGADO), RAFFAEL COELHO DA CRUZ - CPF: 056.443.241-50 (PACIENTE), JUIZ TERCEIRA VARA CRIMINAL MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), JOAO VICTOR COELHO DE CAMPOS - CPF: 061.737.061-30 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Acordo de não persecução penal. Rescisão por descumprimento de obrigação acessória. Falta de atualização de endereço. Tentativas de intimação frustradas. Fé pública do oficial de justiça. Alegado pagamento integral e tempestivo da prestação pecuniária. Teoria do adimplemento substancial. Princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Distinguishing
. Necessidade de audiência de justificação. Ordem parcialmente concedida.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que revogou o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e determinou o prosseguimento da ação penal, em razão da não localização do beneficiário para comprovar o cumprimento das condições pactuadas.

2. Fato relevante. O paciente firmou ANPP comprometendo-se ao pagamento de prestação pecuniária de R$ 3.500,00 e à manutenção de seu endereço atualizado, bem como não cometer novos crimes. Todavia, o beneficiário mudou-se sem comunicar o Juízo, frustrando as tentativas de intimação pessoal e eletrônica certificadas por Oficial de Justiça, e consequentemente a fiscalização e comprovação do cumprimento integral do acordo.

3. O impetrante pleiteia o reconhecimento do adimplemento substancial da avença feito supostamente de forma tempestiva, argumentando que a falha na atualização cadastral é de natureza formal e administrativa. Requer, subsidiariamente, a realização de audiência de justificação prévia à rescisão, invocando violação ao contraditório e à ampla defesa.

II. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) aferir a validade das tentativas de intimação realizadas por Oficial de Justiça, inclusive por meios eletrônicos, frente à alegação de não esgotamento das vias de comunicação; (ii) saber se a ausência de localização do réu dispensa a realização de audiência de justificação prévia à rescisão do ANPP; e (iii) definir se a aplicação da teoria do adimplemento substancial e o princípio da proporcionalidade impedem a retomada da ação penal quando a obrigação principal (reparação do dano) foi alegadamente cumprida de forma tempestiva, remanescendo apenas o descumprimento de obrigação acessória.

III. Razões de decidir

5. As diligências realizadas pelo Oficial de Justiça gozam de fé pública e demonstram o esgotamento dos meios razoáveis de localização, uma vez que houve tentativa de intimação no endereço declinado e por meio eletrônico nos telefones constantes dos autos, frustradas exclusivamente pela desídia do paciente em manter seus dados atualizados.

6. A jurisprudência dos Tribunais Superiores, em regra, dispensa a audiência de justificação prévia à rescisão do ANPP quando o beneficiário se encontra em local incerto e não sabido, para evitar a realização de atos processuais inócuos e prestigiar a celeridade processual.

7. O caso concreto exige distinção (
distinguishing
) em relação aos precedentes de abandono total do acordo. A existência de comprovantes de quitação das parcelas mensais da prestação pecuniária de forma tempestiva — obrigação principal e mais onerosa — atrai a incidência da teoria do adimplemento substancial, impondo a verificação judicial da integralidade do pagamento antes da rescisão definitiva.

8. A retomada da persecução penal, medida de
ultima ratio
, revela-se desproporcional e excessiva quando motivada unicamente pelo descumprimento de obrigação acessória (atualização de endereço), ignorando-se o potencial cumprimento da função reparadora e preventiva da pena avençada.

9. A constituição de advogado nos autos e o interesse demonstrado pelo paciente em comprovar o pagamento tempestivo tornam necessária a realização de audiência de justificação, viabilizando o exercício do contraditório e a análise da manutenção do ajuste negocial antes da medida extrema de rescisão.

IV. Dispositivos e tese

10. Ordem parcialmente concedida para suspender a ação penal e determinar a realização de audiência de justificação pelo Juízo da execução penal.

Teses de julgamento
: “1. A validade da intimação frustrada por desídia do beneficiário do ANPP em atualizar seu endereço não é elidida sem prova robusta em contrário, dada a fé pública do Oficial de Justiça. 2. A rescisão automática do acordo de não persecução penal por descumprimento de obrigação acessória (atualização de endereço) viola os princípios da proporcionalidade e do adimplemento substancial quando há comprovantes de cumprimento substancial da prestação pecuniária de forma tempestiva, impondo-se a realização de audiência de justificação quando o beneficiário comparece espontaneamente aos autos via defesa técnica, demonstrando interesse em regularizar sua situação.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 28-A, § 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 809.639/GO, Rel. Conv. Des. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 17.10.23; STJ, AgRg no HC n. 980.190/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 28.05.25; STJ, AgRg no HC n. 947.395/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 03.12.25; STJ, AgRg no HC n. 1.025.998/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.10.25.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado João Victor Coelho de Campos em favor de
Raffael Coelho da Cruz
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Mirassol D
'
Oeste, que revogou o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) anteriormente celebrado e determinou o prosseguimento da ação penal n. 1003142-81.2020.8.11.0011 (Id. 331375395).

O impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão que rescindiu o ajuste negocial. Argumenta que o paciente cumpriu integralmente a obrigação principal e mais onerosa do acordo, consistente no pagamento da prestação pecuniária no valor de R$ 3.500,00, tratando-se a não atualização de endereço de falha de natureza meramente formal ou administrativa, incapaz de ensejar, por si só, a gravosa retomada da persecução penal.

Alega, ainda, a nulidade da decisão de rescisão do ANPP por violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, ante a ausência de designação de audiência de justificação prévia antes da revogação. Assevera também que, não obstante a certidão negativa de intimação por meios eletrônicos, o paciente compareceu espontaneamente aos autos com advogado constituído e comprovou a quitação integral da prestação pecuniária, o que torna a rescisão do acordo uma medida extrema e desproporcional.

Requereu, liminarmente, a suspensão do curso da ação penal e, no mérito, a confirmação da ordem para o trancamento da ação ou a anulação da decisão que revogou o benefício, oportunizando-se ao paciente a apresentação de justificativa em juízo (Id. 331375395).

O pedido liminar foi indeferido (Id. 331723388).

A autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações, ratificando a legalidade do ato decisório e esclarecendo que a revogação se deu diante da não localização do beneficiário no endereço fornecido aos autos, o que inviabilizou a fiscalização do cumprimento das condições. Informou que foram realizadas duas tentativas de intimação, ambas infrutíferas, sendo que na segunda o Oficial de Justiça certificou expressamente ter tentado contato também por meio eletrônico, sem êxito (Id. 334452385; Id. 334452386).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Silvana Correa Vianna, opinou pela denegação da ordem, sustentando a validade e a fé pública da certidão do Oficial de Justiça, bem como a inocuidade da designação de audiência de justificação diante do paradeiro desconhecido do paciente à época, o que tornaria o ato frustrado e violaria a celeridade processual (Id. 338700885).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, a presente impetração objetiva a desconstituição da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Mirassol D'Oeste, que revogou o Acordo de Não Persecução Penal firmado com o paciente
Raffael Coelho da Cruz
e determinou a retomada do curso da ação penal. Subsidiariamente, o impetrante pugna pela determinação de realização de audiência de justificação prévia à rescisão do benefício, invocando o cumprimento substancial da obrigação pecuniária avençada.

O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), introduzido no ordenamento jurídico pátrio pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), inaugurou um novo paradigma de Justiça Consensual no âmbito criminal. Tal instituto pressupõe, por sua própria essência e natureza jurídica, a lealdade processual, a boa-fé objetiva e, sobretudo, a cooperação ativa do beneficiário para com o Estado-Juiz e o Ministério Público.

Não se trata apenas de um benefício unilateral, mas de um negócio jurídico processual de natureza sinalagmática, onde o Estado abre mão do seu
ius puniendi
imediato em troca do cumprimento estrito de condições que visam a reprovação e prevenção do crime de forma mais célere e eficaz.

In casu
, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs o ANPP ao paciente nos autos n. 1003142-81.2020.8.11.0011, estabelecendo obrigações claras, precisas e factíveis, as quais foram livre e voluntariamente aceitas pela defesa técnica e pelo próprio paciente em audiência realizada em 01.06.2022.

Do termo de acordo, extrai-se o seguinte clausulado, essencial para o deslinde da controvérsia:

“(...)

CLÁUSULA PRIMEIRA: O COMPROMISSÁRIO admite a culpa da prática do delito, consoante a situação narrada na presente denúncia;

CLÁUSULA SEGUNDA: Por se mostrar suficiente à reprovação e reparação do presente delito, o COMPROMISSÁRIO compromete-se em efetuar o pagamento da prestação pecuniária o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em prol do Conselho da Comunidade da Execução Penal de Mirassol D’Oeste/MT, da seguinte maneira:

1) imediato perdimento do valor de R$ 500,00 pago a título de fiança;

2) mais 12 (doze) parcelas mensais de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), com a primeira vencendo em 10/07/2022.

(...)

Parágrafo único: Sobre o inadimplemento injustificado de qualquer parcela. Incidirá multa de 20%, mais o vencimento antecipado das parecias pendentes.

CLÁUSULA TERCEIRA: Além do valor estipulado na CLÁUSULA SEGUNDA, deverá o compromissário cumprir os seguintes deveres:

I) Manter seu endereço atualizado perante o Juízo;

II) Não cometer qualquer espécie de infração penal durante o período do pacto.

CLÁUSULA QUARTA: Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no presente acordo, ou não comprovando o COMPROMISSÁRIO o seu cumprimento, no prazo e nas condições estabelecidas, dará prosseguimento da ação penal.

CLÁUSULA QUINTA: O descumprimento do acordo de não persecução pelo investigado, também, poderá ser utilizado pelo membro do Ministério Publico como justificativa para o eventual não-oferecimento de outra medida despenalizadora.

CLÁUSULA SEXTA: Cumprido integralmente o acordo, o Ministério Público promoverá o arquivamento da investigação, sendo que esse pronunciamento vinculará toda a Instituição

(...)”
(Id.

331398353, pp. 6-8).

Ciente destes termos e consentindo expressamente, o paciente firmou o acordo, que foi devidamente homologado pela Magistrada de origem. Naquela oportunidade, o beneficiário foi advertido, de forma inequívoca, sobre as consequências de eventual descumprimento, notadamente que a desídia ensejaria a rescisão do pacto e a retomada do processo criminal.

A decisão homologatória consignou:

“(...)

Dada a palavra ao representante do Ministério Público que retificou/ofereceu acordo de não persecução penal, de acordo com o art. 28-A do Código de Processo Penal, visto que se trata de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 04 (quatro) anos, que não revela hipótese de arquivamento e desde que haja confissão formal e circunstanciada da prática do crime, nos seguintes termos:

(...)

Tudo lido e estando conforme, firmam o presente TERMO DE ACORDO.

DELIBERAÇÃO: Em seguida a MM. Juíza proferiu o seguinte:

Considerando que o(a) acusado(a) e o(a) seu/sua defensor(a) aceitaram a proposta de acordo de não persecução penal, nos termos do artigo 28 da Lei 13.964/2019, então, HOMOLOGO o acordo de não persecução penal, firmado entre o Ministério Público Estadual e o(a) acusado(a), observando sua voluntariedade e legalidade, a presença dos requisitos legais, considerando que as condições estabelecidas são adequadas, suficientes e não abusivas.

Advirto o(a) beneficiado(a) que no descumprimento de qualquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público, comunicará o fato a este Juízo, para fins de sua rescisão, com o prosseguimento do processo, podendo este fato ser utilizado como justificativa para o eventual não oferecimento de suspensão condicional do processo, nos moldes do art. 28, § 10 e § 11 da Lei 13.964/2019.

(...)

Publicada em audiência, saindo os presentes intimados, recebendo o acusado, nesta audiência, a cópia deste Termo para não se esquecer das condições que acima aceitou cumprir.

(...)”
(Id. 331398353, pp. 6-8).

Nesse prisma, ao aceitar as condições propostas pelo
parquet
e homologadas pelo Judiciário, o paciente assumiu compromissos indelegáveis, dentre os quais o dever basilar e instrumental de manter seu endereço atualizado perante o Juízo da execução. Tal obrigação não é mero formalismo burocrático; é a
conditio sine qua non
que viabiliza a necessária fiscalização do cumprimento das demais cláusulas da avença pelo Estado.

No caso em apreço, a análise detida dos autos revela que o paciente falhou no cumprimento do dever de manter seu endereço atualizado, o que dificultou sobremaneira a fiscalização do acordo pelo Juízo da execução penal.

Na primeira tentativa, em 21.06.2023, o Sr. Oficial de Justiça
Thiago Francisco de Campos
certificou que não foi possível proceder à intimação do paciente, pois o local indicado tratava-se do condomínio “Costa do Sol Residencial”, sendo que o referido condomínio não possui portaria, porteiro e nem interfone, ou seja, com acesso apenas para os moradores.

Não obstante, o Sr. Meirinho aguardou até que chegou uma moradora, Sra.
Érica
, a qual informou que mora em uma das 16 quitinetes e que não conhece
Raffael
. Confira-se:

“(...)

CERTIFICO que em cumprimento ao respeitável MANDADO DE INTIMAÇÃO extraído dos autos acima identificados, dirigi-me, no dia 20/06/23 às 13:00h, até o endereço indicado no mandado, na Rua Veiga Cabral, nº 272, no Bairro Dom Aquino, e lá estando, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER À INTIMAÇÃO do Requerido, Senhor Rafael Coelho da Cruz, tendo em vista o que segue: O local indicado trata-se do condomínio “Costa do Sol Residencial”, sendo que o referido condomínio não possui portaria, porteiro e nem interfone, ou seja, com acesso apenas para os moradores. Não obstante, aguardei um pouco até que chegou uma moradora, sendo que obtive contato com a mesma, Senhora Érica, a qual informou que mora em uma das 16 quitinetes e que não conhece o requerido.

Portanto, diante das informações acima prestadas, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER À INTIMAÇÃO do Requerido, Senhor Rafael Coelho da Cruz, tendo em vista os motivos acima expostos. Suspendo as minhas diligências e devolvo o presente mandado para a secretaria da vara para as providências cabíveis, bem como permaneço no aguardo de novas determinações.

(...)”
(Id. 331398353, p. 32).

Diante dessa primeira frustração, o Ministério Público, atuando como
custos legis
, não endossou a rescisão prematura do acordo. Ao contrário, em manifestação de notável acuidade técnica (03.09.2024), o órgão ministerial identificou a existência de contatos telefônicos do paciente nos autos — especificamente os números (65) 99981-5962 (
WhatsApp
) e (65) 99914-4138 (telefone da mãe) — e, de forma expressa, pugnou pelo esgotamento das vias de comunicação, requerendo nova tentativa de intimação por esses meios antes de qualquer providência drástica (Id. 331398353, p. 38).

Atendendo ao pleito ministerial, foi expedido novo mandado de intimação.
Impende destacar que o referido mandado não foi genérico; ao revés, constava expressamente em seu cabeçalho, na qualificação do executado, os contatos telefônicos a serem diligenciados
, conforme se extrai da cópia do expediente:

“(...)

MANDADO DE INTIMAÇÃO CUMPRIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ZONA 01

Processo: 2000079-60.2022.8.11.0011

Classe Processual: Execução de Medidas Alternativas no Juízo Comum

Assunto Principal: Acordo de Não Persecução Penal

Polo Ativo(s): O ESTADO DE MATO GROSSO (CPF/CNPJ: 03.507.415/0001-44)

Executado(s): RAFAEL COELHO DA CRUZ (CPF/CNPJ: 056.443.241-50)

Rua Veiga Cabral, 272 - Dom Aquino - CUIABÁ/MT - CEP: 78.015-110, TELEFONE 65 99981-5962 (WHATSAPP) / 65 99914-4138 (MAE)

A Doutora Edna Ederli Coutinho, MMa Juíza de Direito da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - Execuções Penais em Meio Aberto, Estado de Mato Grosso, na forma lei, etc.

ORDENA ao Senhor Oficial de Justiça a quem este for entregue que, em cumprimento ao presente, extraído dos autos em epígrafe,
INTIME o acusado, qualificado acima
, acerca das seguintes condições para o cumprimento do Acordo de não Persecução Penal:

(...)”
(Id. 331398353, p. 41).

Munido destas informações precisas, em 07.10.2024, o Sr. Oficial de Justiça
Adilson Cezar da Silva
certificou o insucesso da diligência. O serventuário atestou que o paciente não mais residia no local e que se mudou para lugar ignorado (informação do proprietário do imóvel), consignando, ainda, a tentativa frustrada por via remota. Veja-se o teor da certidão:

“(...) Certifico que, após diligências realizadas, nao foi possível proceder - INTIMAÇÃO de RAFAEL COELHO DA CRUZ,
tendo em visa, nao mais residir no referido endereço; que se mudou para lugar ignorado
, conforme informações obtidas junto ao endereço ( proprietário imóvel );
procurando fazer o cumprimento do mandado via meio eletrônico, não logrando êxito quanto ao cumprimento
, ficando desta forma prejudicado as diligências, faço a devolução do mandado para os devidos fins. ADILSON CEZAR DA SILVA - Oficial de justiça (...)”
(Id. 331398353, p. 46).

Nesse contexto, a alegação da impetração de que não foram esgotados os meios de intimação ou de que os telefones foram ignorados carece de substrato fático. Como visto, os números
(65) 9 9981-5962
e
(65) 9 9914-4138
integravam a ordem judicial que estava em posse do Oficial de Justiça. Logo, quando o Sr. Meirinho certifica — sob o manto da fé pública — que tentou o cumprimento via “meio eletrônico” e não logrou êxito, a presunção lógica e jurídica é a de que as tentativas foram direcionadas exatamente aos contatos constantes no mandado (inclusive o indicado como
WhatsApp
).

Não é crível exigir que o Oficial de Justiça detalhe na certidão, minuto a minuto, cada chamada não atendida ou mensagem não visualizada, bastando a fé pública de que a tentativa eletrônica — determinada no mandado — restou infrutífera. O impetrante, por sua vez, não trouxe qualquer prova robusta capaz de elidir essa presunção (v.g.,
print
demonstrando que o
WhatsApp
estava ativo e não recebeu contato na data), limitando-se a alegações genéricas.

Ademais, o ônus de manter os dados atualizados e de atender às tentativas de contato é do beneficiário, não do Poder Judiciário. Se os telefones indicados no acordo — um pessoal e outro materno — não mais funcionavam ou não eram atendidos, tal fato decorre da própria inércia do paciente em manter seus dados cadastrais atualizados, conforme cláusula expressa do ajuste.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao validar a rescisão em cenários onde o réu inviabiliza sua própria intimação:

“(...) 2.
Tem-se que foram realizadas duas diligências, em endereços diferentes, no intuito de efetivar a comunicação
, nas datas de "23/03/2022 e 04/08/2022,
sendo que, por duas vezes, o meirinho foi atendido por familiares de Luciano, os quais informaram que o agravante não residia no local, bem assim que desconheciam o paradeiro dele
".
Destacou-se ainda a tentativa de intimação via telefone, que foi infrutífera
. Por fim, a defesa do agravante, intimada para apresentar o endereço, sob pena de rescisão do acordo, manifestou-se pela intimação editalícia. 3.
Conforme consignado pelo Tribunal de origem, "Luciano foi devidamente cientificado a respeito não só da obrigação assumida e das consequências do seu descumprimento, mas também, de que era seu dever informar ao juízo qualquer alteração no seu endereço/telefone
". (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 809.639/GO, Rel. Conv. Des. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 17.10.23, DJe 20.10.23).

Consequentemente, não prospera a tese de nulidade por não esgotamento dos meios de intimação. O Juízo da execução penal empreendeu diligências razoáveis, as quais foram frustradas por conduta imputável ao próprio paciente.

Superada a questão da validade das intimações — que, conforme demonstrado, foram regulares —, o impetrante sustenta, ainda, que a rescisão do ANPP sem prévia audiência de justificação viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF).

Sob a ótica estrita da legalidade processual e dos precedentes majoritários, a conduta do Juízo
a quo
ao revogar o benefício revestiu-se de correção formal. O artigo 28-A, § 10, do CPP é categórico ao dispor que o descumprimento das condições autoriza a rescisão e a retomada da ação penal:

“
Art. 28-A.
Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:

(...)

§ 10.

Descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo, para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia
.

(...)”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça corrobora o entendimento de que, estando o réu em local incerto e não sabido por ato próprio, torna-se dispensável a audiência de justificação, sob pena de se exigir do Magistrado a realização de um ato inócuo com um “réu fantasma”.

A propósito, colaciono os precedentes que, em regra, sustentariam a manutenção da decisão impugnada
in totum
:

“(...) 1. A defesa aponta a nulidade da rescisão unilateral de ANPP por falta de contraditório específico. 2. No caso, consta que a agravante foi intimada por duas vezes a justificar o não pagamento, houve revalidação das guias e, ainda assim, persistiu o inadimplemento. Logo, não há irregularidade a ser sanada. 3. Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "
não há previsão legal de que o beneficiário do ANPP deva ser intimado previamente para justificar o descumprimento das condições pactuadas, já que é previamente advertido sobre suas obrigações e as consequências de seu descumprimento na audiência de homologação do acordo
" (AgRg no HC n. 980.190/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025). 4. Apesar da desnecessidade de intimação pessoal acerca do descumprimento do ANPP, a agravada foi cientificada por duas vezes, mantendo-se inerte, razão pela qual foi rescindido o acordo. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 947.395/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 03.12.25, DJEN 10.12.25).

“(...) 2. O descumprimento das condições impostas no Acordo de Não Persecução Penal, sem justificativa plausível, é suficiente para sua rescisão, nos termos do art. 28-A, § 10, do Código de Processo Penal. 3.
Não há previsão legal de intimação prévia do beneficiário para justificar o inadimplemento, uma vez que, no ato da homologação do acordo, ele é advertido quanto às obrigações assumidas e às consequências do descumprimento
. 4. No caso concreto, a decisão que rescindiu o ANPP está devidamente fundamentada. Mesmo intimado para cumprimento do acordo ou apresentação de justificativa, e informado sobre a necessidade de buscar os dados da entidade beneficiária junto ao juízo competente, o agravante permaneceu inerte. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 1.025.998/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.10.25, DJEN 14.10.25).

Sucede que, e aqui reside o ponto nodal deste voto, a aplicação do Direito não pode se dar de forma mecânica. O cenário ora examinado impõe a técnica do
distinguishing
, uma vez que a hipótese não se amolda ao abandono total da avença, mas ao eventual cumprimento da obrigação principal em detrimento de dever meramente instrumental. Sob tal perspectiva, a juntada de comprovantes que indicam o adimplemento integral e tempestivo da prestação pecuniária (Id. 331398351) — núcleo central do acordo — justifica a análise sob a ótica da teoria do adimplemento substancial, mitigando, por ora, o rigor da rescisão automática.

Nessa linha de raciocínio, à luz dos postulados da Justiça Restaurativa, a retomada da persecução penal revela-se medida desproporcional quando o escopo de reprovação e prevenção do delito (art. 28-A,
caput
, do CPP) possa ter sido satisfatoriamente atingido pela via consensual. Sob o prisma da funcionalidade do Direito Penal, a intervenção estatal só se justifica se houver necessidade preventiva; caso se confirme que o beneficiário suportou o ônus financeiro e reparador acordado, a punição por falha na obrigação acessória de atualização de endereço configuraria um possível excesso punitivo em detrimento da finalidade precípua do instituto.

Não se trata de afirmar que o Juiz de primeiro grau agiu com ilegalidade manifesta ao decidir com base nas informações que detinha naquele momento (réu sumido e sem comprovação nos autos). Entretanto, a superveniência de novos elementos — notadamente o comparecimento espontâneo do paciente via advogado constituído e a juntada de comprovantes de pagamento — altera substancialmente o panorama fático-jurídico, impondo a reavaliação da medida à luz dos princípios da proporcionalidade e do adimplemento substancial.

Dessa forma, a justiça do caso concreto impõe que seja oportunizada ao paciente a chance de se justificar e de
comprovar a quitação
. Se o réu, em tese, pagou as parcelas e não cometeu novos crimes, ele merece ser ouvido em audiência de justificação — agora que compareceu aos autos via advogado constituído — antes da consolidação da medida drástica da rescisão. A audiência, que antes seria inócua pela ausência do réu, agora se torna necessária e viável pela sua representação processual e interesse demonstrado.

Por conseguinte, a solução mais adequada, que concilia a autoridade das decisões judiciais com a razoabilidade, é a concessão parcial da ordem. Não para declarar a nulidade dos atos do Oficial de Justiça (que foram hígidos e válidos), mas para afastar a preclusão da justificativa, permitindo que o Juízo da execução penal analise os comprovantes de pagamento e a conduta do agente antes de decidir, em definitivo, pela manutenção ou não do acordo.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
conheço
do
habeas corpus
impetrado em favor de
Raffael Coelho da Cruz
e, considerando a constatação da flagrante desproporcionalidade da medida,
concedo-lhe parcialmente a ordem
para determinar que:

1.
O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (responsável pelo executivo de pena) desarquive os autos n. 2000079-60.2022.8.11.0011 (SEEU) e designe audiência de justificação, no prazo de 30 (trinta) dias, intimando-se o paciente (preferencialmente na pessoa de seu advogado constituído) para esclarecer os motivos do não cumprimento integral do ANPP;

2.
Nesta oportunidade, abra vista ao Ministério Público para se manifestar acerca da validade e suficiência dos comprovantes de pagamentos apresentados, bem como sobre o cumprimento das demais cláusulas (como a de não cometer novos crimes); e

3.
Que seja suspenso o curso da ação penal n. 1003142-81.2020.8.11.0011, em trâmite perante o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Mirassol D'Oeste, até a deliberação acerca do (não) acolhimento da justificativa e da verificação do adimplemento substancial do acordo, devendo ser oficiado o referido Juízo com cópia deste acórdão.

Advirta-se, por fim, ao paciente e à sua defesa técnica, que a manutenção do endereço atualizado e o comparecimento aos atos processuais são condições indispensáveis. Caso o paciente, regularmente intimado na pessoa de seu advogado constituído, deixe de comparecer injustificadamente à audiência de justificação ora determinada, ficará automaticamente restabelecida a decisão impugnada, com a imediata retomada da ação penal, independentemente de nova intimação, ante a preclusão consumativa da oportunidade processual ora concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026